Tribunal: TJBA
Processo: 8059468-98.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8059468-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. EXECUÇÃO FISCAL POR DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em face do Juízo da 5ª Vara da mesma comarca, diante da recíproca declaração de incompetência para processar e julgar a Execução Fiscal por Dívida Não Tributária nº 0512168-37.2015.8.05.0001, ajuizada pelo Estado da Bahia contra a empresa Construtora e Incorporadora Espaço R2 Ltda – EPP. O crédito executado tem origem em multa administrativa imposta pelo PROCON/BA, inscrita em dívida ativa não tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e julgar execução fiscal fundada em multa administrativa decorrente de infração às normas consumeristas, apurada em processo administrativo promovido por órgão estadual de proteção e defesa do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa administrativa aplicada pelo PROCON/BA tem natureza não tributária, nos termos do art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320/1964, por não decorrer de obrigação legal relativa a tributos, mas sim do exercício do poder de polícia administrativa. 4. A execução fiscal fundada em crédito de natureza administrativa pode se valer da Lei nº 6.830/1980, mas isso não altera a essência jurídica do crédito exequendo, que não se confunde com crédito tributário. 5. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 10.845/2007), em seu art. 70, I e II, distingue expressamente as competências das varas da Fazenda Pública conforme a natureza fiscal ou administrativa da matéria. 6. Consoante entendimento reiterado do TJBA, compete às Varas da Fazenda Pública com competência administrativa — como é o caso da 5ª Vara — processar e julgar execuções fiscais lastreadas em multas administrativas, conforme precedentes citados. 7. O declínio de competência realizado pela 5ª Vara da Fazenda Pública revelou-se indevido, pois esta possui competência material para julgamento da execução fundada em crédito não tributário, devendo, portanto, permanecer preventa para o feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8059468-98.2024.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, ESTADO DA BAHIA e CONSTRUTORA E INCORPORADORA ESPAÇO R2 LTDA – EPP, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)